Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707483-32.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAMIRES ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: IFP - INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL SAO SEBASTIAO LTDA DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais. À Secretaria para retificação da autuação, posto constar tratar-se de Apelação Criminal. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 57861669), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora